Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703376-68.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA, SALVADOR DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO EMILIO BRIGAGÃO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela defesa do réu Salvador de Souza do Nascimento. Infere-se dos autos, de forma clara, que a juntada das razões recursais relativas a matéria cível, quando do pedido de apresentação da peça, nesta instância recursal, foi um equívoco do patrono, que não pode prejudicar o réu (ID 51242195). Intime-se a defesa, nos termos do art. 600, § 4o, do CPP. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2023 13:09:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator